Tribunal: TJBA
Processo: 8035263-27.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035263-27.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS Advogado(s): BENEDITO CARLOS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), À PENA DE 01(UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO GUERREADO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA, O QUE NÃO SE ADMITE NESSA VIA. AUSÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ART. 619 DO CPP. 1. Em verdade, buscam o Recorrente a reapreciação da matéria já decidida pelo Tribunal, não se prestando os Aclaratórios ao fim colimado, porque o descontentamento da parte com o Acórdão não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos, destinando-se estes a suprir, apenas, defeitos do provimento judicial atacado. 2. É certo que inexiste qualquer vício a ser sanado no decisum hostilizado, objetivando o Embargante rediscutir questões então apreciadas durante toda a fase instrutória e alterar o juízo de mérito, numa tentativa de reabrir o debate e alcançar a reforma do entendimento já manifestado no acórdão. 3. Dita inovação não encontra agasalho no ordenamento jurídico pátrio, devendo o seu inconformismo ser objeto do recurso próprio. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tombados sob n. 8035263-27.2022.8.05.0080.1, constantes da APELAÇÃO CRIMINAL de n. 8035263-27.2022.8.05.0080, onde figuram, como Embargante, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS, e, Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, À UNANIMIDADE, em CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NÃO ACOLHÊ-LOS, segundo os termos do voto do Relator.